Tribunal: TJDFT
Processo: 0736336-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736336-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRAL DE EVENTOS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra o Auto de Intimação de Interdição no 058.764-FAU, lavrado em razão da constatação de aglomeração de pessoas circulando sem máscaras em estabelecimento comercial, pelo qual determinou-se a sua interdição pelo prazo de trinta (30) dias. A impetrante alega, em síntese, que o auto seria nulo por não constar a identificação do agente público que o lavrou e por insuficiência da motivação, além de a penalidade aplicada se mostrar desproporcional. Aponta, como autoridade coatora, o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Conclui requerendo a concessão de medida liminar para que se autorize o funcionamento do estabelecimento, confirmando-se ao final. Durante o plantão judiciário, determinou-se à impetrante esclarecer qual o ato concreto praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, suficiente para atrair a competência originária desta Corte (ID no 30677918). Considerando que o despacho proferido em plantão não fixou prazo para seu cumprimento, este Relator assinalou o prazo de cinco (5) dias para tanto (ID no 30721021). Embora intimada, a impetrante não emendou a petição inicial (ID no 30942965). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A petição inicial não reúne condições de ser recebida. Primeiro, porque, embora o auto de infração não tenha a identificação de quem o lavrou, infere-se que não foi lavrado pelo Secretário de Estado apontado como autoridade coatora, mas por agente fiscal da Superintendência de Fiscalização de Atividades Ambientais e Urbanas (ID no 30677431). Neste caso, a petição inicial não atende ao disposto no art. 6o, caput e § 3o, da Lei 12.016/09, sendo relevante consignar que, não tendo o ato partido de Secretário de Estado, a competência para julgamento sequer caberia às Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inciso II, do Regimento Interno desta Casa. Em segundo lugar, em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que, duas horas antes de ser protocolada a presente petição inicial, havia sido impetrado o mandado de segurança no 0708844-37.2021.8.07.0018, distribuído ao douto Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Conforme aquela petição inicial, o ato dito coator é o mesmo apontado na presente impetração – Auto de Intimação de Interdição no 058.764-FAU –, sendo idênticas as partes, causa de pedir e pedidos, caracterizando litispendência. Registre-se que, após emenda à petição inicial, para apontar como autoridade coatora o Superintendente de Fiscalização de Atividades Ambientais e Urbanas da Secretaria de Estado de Proteção de Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, aquela petição inicial foi recebida, inclusive tendo sido deferida parcialmente a liminar requerida (IDs no 108519905 e 108520057 dos autos no 0708844-37.2021.8.07.0018, de primeira instância). Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC, c/c o art. 10, da Lei no 12.016/09. Custas pela impetrante, sem honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator